Tribunal: TJDFT
Processo: 0745716-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2o, III, DO CP). PROCESSO ANTERIOR POR TRÁFICO E RECEPTAÇÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. ART. 82 DO CPP. SÚMULA 235 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes, nos autos de inquérito instaurado para apurar crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

2. O Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga declinou da competência, alegando prevenção da Vara de Entorpecentes, por já ter julgado ação anterior envolvendo o mesmo veículo e os mesmos investigados. O Juízo da 3a Vara de Entorpecentes suscitou o conflito negativo de competência, ao argumento de inexistência de prevenção porque o processo anterior já transitou em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se há prevenção ou conexão probatória que justifique a fixação da competência na Vara de Entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O fundamento do declínio pelo juízo suscitado baseia-se na suposta prevenção, em razão de julgamento anterior envolvendo o mesmo veículo.

5. Se a ação penal anterior transitou em julgado, não há processo pendente que atraia a competência por prevenção.
6. O art. 82 do CPP prevê que a conexão não determina reunião ou deslocamento de competência quando um dos processos já foi julgado.

7. A Súmula 235 do STJ reforça essa regra, ao dispor que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado.

8. Os crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor são autônomos, tutelam bens jurídicos distintos e não possuem relação de dependência ou de subsidiariedade.

9. Ausente conexão válida e inexistente prevenção, a competência é do Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito é conhecido e declarada competente a 2a Vara Criminal de Taguatinga.

Tese de julgamento:

"1. A conexão não determina reunião ou deslocamento de competência quando um dos processos já foi julgado. 2. A existência de condenação anterior por receptação não configura prevenção para o julgamento de crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor."

Dispositivos relevantes citados: art. 76, III, e art. 82, do CPP. Jurisprudência relevante citada: Súmula 235 do STJ.